Tribunal: TJPA
Processo: 0864543-21.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10459 - Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864543-21.2019.8.14.0301

APELANTE: ARI ADERSON TRINDADE DE SOUSA

APELADO: NEIDE RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. USUCAPIÃO ARGUIDA SOMENTE EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ART. 336 DO CPC. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NULIDADE DA ADJUDICAÇÃO POR FALTA DE CITAÇÃO. DIREITO DE PREFERÊNCIA NÃO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo réu, trazendo, em sede recursal, a alegação de usucapião ordinária como tese de defesa. Além disso, o apelante sustenta nulidade da adjudicação de bens em razão de ausência de citação, bem como defende seu direito de preferência na aquisição do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se a alegação de usucapião pode ser admitida em sede recursal; (ii) se há nulidade na adjudicação do imóvel por ausência de citação do apelante e se foi comprovado o direito de preferência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de usucapião, embora admitida como matéria de defesa nos termos da Súmula 237 do STF, foi apresentada somente em sede recursal, o que configura inovação indevida. O princípio da eventualidade, consagrado no art. 336 do CPC/15, impõe ao réu o dever de alegar toda a matéria de defesa na contestação, sob pena de preclusão. Portanto, o recurso, no ponto em que sustenta a usucapião, não será conhecido, por tratar-se de inovação recursal.

4.

Quanto à alegação de nulidade da adjudicação e direito de preferência, verifica-se que o apelante não comprovou o cumprimento dos requisitos legais. Nos termos do art. 33 da Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245/91), para o exercício do direito de preferência na compra do imóvel locado, é imprescindível a averbação do contrato de locação no Registro de Imóveis, o que não ocorreu no presente caso. Assim, o locatário não tem direito de preferência sobre o bem.

5.

Ademais, o domínio sobre o imóvel reivindicado foi devidamente comprovado pela autora/apelada, sendo cabível a ação reivindicatória para reaver o bem. A ausência de citação do apelante em procedimento anterior de arrolamento não configura nulidade, uma vez que o apelante não possuía direito real registrado que justificasse tal citação.

6.

Não havendo fundamento para modificar a sentença de improcedência dos pedidos do apelante, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1.

A alegação de usucapião como matéria de defesa deve ser apresentada na contestação, sob pena de preclusão consumativa, não sendo admissível sua invocação apenas em sede recursal.

2.

Para o exercício do direito de preferência na compra do imóvel locado, é necessária a averbação do contrato de locação no Registro de Imóveis, nos termos do art. 33 da Lei do Inquilinato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 336; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 8.245/91, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 237; TJ-PA, AC nº 0031353-28.2015.8.14.0047, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 23.01.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ARI ADERSON TRINDADE DE SOUAS,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que julgou procedente a
ação reivindicatória
ajuizada por NEIDE RODRIGUES DA SILVA, ora apelada.

Em suas razões, argumenta a parte recorrente, em síntese, que:

“A sentença em questão afirma que o apelante constitui em posse injusta do imóvel, razão pela qual enseja o deferimento dos pedidos da apelada.

Porém, não foi considerado pelo juízo ad quo a não participação do Sr. Ari de Sousa no processo que adjudicou o imóvel, mesmo que a apelada soubesse que o mesmo utilizava o bem como moradia. Fica evidenciada a má-fé da autora pois à época da adjudicação, aquele já residia no imóvel há mais de cinco anos.

Portanto, além de requerer-se a reforma da sentença pela não participação do possuidor do imóvel na adjudicação do bem
, se faz necessário ressaltar também, Excelência, que o apelante ali reside desde o ano de 2009, totalizando
14 anos de residência habitual até o presente momento
.

Levando em consideração a inteligência do
art. 1.238, parágrafo único do Código Civil
, é possível compreender que o apelante encontra-se em hipótese de usucapião ordinário, a qual é argumentada aqui em consonância com a Súmula 237 do STF, que afirma que “usucapião pode ser utilizado como matéria de defesa”.

In verbis, o artigo já citado:

........................................................................................................

Considerando a data de
início da posse o dia 22/05/2009
, em que se celebrou contrato de promessa de compra e venda (no qual o apelante realizou pagamento do valor de R$ 15.000), até a
data de ajuizamento da ação reivindicatória, em 04/12/2019
, há o tempo de dez anos, durante os quais o apelante residiu de forma ininterrupta com animus domini.

A contestação à posse somente ocorreu no ano de 2019, com a ação reivindicatória. Alega a apelada que, diversas vezes, tentou contato com o apelante para que ele deixasse o imóvel, porém, não faz prova de nenhuma notificação ou registro de suas intenções antes do ajuizamento da ação em comento, juntando somente declaração
unilateral
do Sr. Sérgio Verdelho.

Desta forma, pelo decurso do tempo em que residiu no imóvel, sem ter recebido nenhuma notificação ou comunicação, por parte da apelada, do seu intuito de adquirir o imóvel, inclusive da adjudicação do bem. Neste caso, é irrelevante a comprovação cabal da boa-fé e do justo título, pois o bem foi utilizado com destinação legítima, incorrendo em desídia a apelada, que somente o reivindicou de forma idônea e adequada após o decurso do tempo para aquisição.

Outro não é o entendimento da jurisprudência pátria:

........................................................................................................

Ressalta-se que a oposição à posse deve ser eficaz e por meios idôneos. A apelada, em momento algum, trouxe aos autos provas de oposição por via judicial, limitando-se apenas a afirmar que o apelante promoveu “um inferno” em sua vida – afirmação totalmente subjetiva e contestável, diga-se de passagem.

A jurisprudência dos tribunais ressalta a necessidade do meio idôneo, qual seja, meios judiciais, para caracterizar a oposição e descaracterizar a mansidão da posse:

........................................................................................................

Ora, se nem a notificação extrajudicial ou boletim de ocorrência tem o condão de perturbar a posse mansa e pacífica, que dirá mero inconformismo. O meio idôneo para tal é a via judicial, a qual a apelada somente fez uso após os 10 anos de posse do bem pelo apelante, razão pela qual a sentença deverá ser modificada, pois existe justo impedimento à propriedade do imóvel pela Sra. Neide Rodrigues da Silva”.

Com esta base argumentativa pleiteia, para além da manutenção dos benefícios da justiça gratuita, o provimento do recurso para o fim de:
“
Reformar a r. decisão, para que seja considerado, além das irregularidades para suposta obtenção da propriedade pela apelada, o cumprimento dos requisitos para usucapião, nos termos do art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, os quais impedem o reconhecimento da propriedade por parte da Sra. Neide da Silva”.

Contrarrazões (PJe ID nº 13.938.080).

É o relatório.

Peço inclusão na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

VOTO

A usucapião, embora admitida como matéria de defesa, nos termos da Súmula 237 do e. Supremo Tribunal Federal, a tese foi trazida apenas nesta sede recursal, o que não é admissível pela sistemática processual.

Como é sabido, compete ao réu alegar, na primeira oportunidade, toda a matéria de defesa, sob pena de preclusão. A regra encontrava-se disciplinada no artigo 300 do CPC/73, reproduzido no atual artigo 336 do CPC/15, e é doutrinariamente conhecida como princípio da eventualidade:
“Compete ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir”.

Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Nery,
“por este princípio, o réu deve alegar, na contestação, todas as defesas que tiver contra o pedido do autor, ainda que sejam incompatíveis entre si, pois, na eventualidade de o juiz não acolher uma delas, passa a examinar a outra. Caso o réu não alegue, na contestação, tudo o que poderia, terá havido preclusão consumativa, estando impedido de deduzir qualquer outra matéria de defesa depois da contestação (...). A oportunidade, o evento processual para que ele possa defender-se, é a contestação”
(CPC Comentado e Legislação Extravagante, 14ª ed., São Paulo, RT, p. 704).

No mesmo contexto, à guisa de ilustração:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VENDA AD MENSURAM. COMPLEMENTAÇÃO DA ÁREA. PARTES REQUERIDAS QUE NÃO CUMPRIRAM ÔNUS QUE LHE INCUMBIAM POR FORÇA DO ARTIGO 373, II, DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO PARCIALMENTE, E NESSA PARTE, DESPROVIDO.
1. Em se cuidando de argumentos jurídicos não apresentados oportunamente, constituindo-se em inovação recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso. 2. Sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio. Precedentes do STJ.
3. Caso concreto em que comprovado nos autos que a venda ocorreu na modalidade ad mensuram e que a área do imóvel não correspondia à constante no instrumento contratual e não tendo os réus demonstrado a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, nos termos do inciso II, do artigo 373 do CPC/2015, necessária a complementação da área de acordo com o artigo 500 do Código Civil. 4. As razões deduzidas pela parte-agravante neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada pelo Relator, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos já enfrentados. 5. Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe. 6.Agravo Interno conhecido parcialmente, e nessa parte desprovido. Decisão Unânime”.
(TJ-PA - AC: 00313532820158140047, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 23/01/2023, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023 - destaquei).

Portanto, não é dado à recorrente inovar na apelação para pedir à Turma Julgadora que se manifeste sobre tema não invocado no momento processual adequado. Não houve oportunidade para o contraditório e para a ampla defesa. Trata-se, mais uma vez, de inovação recursal. Neste ponto, portanto, não conheço o recurso.

Na hipótese, como delineado no relatório, uma das teses recursais se sustenta na afirmação de que
“o apelante encontra-se em hipótese de usucapião ordinária”
, questão não suscitada no bojo da contestação (PJe ID nº 13.938.045).

Constata-se, portanto, a impossibilidade de se conhecer do recurso no ponto em que sustenta a reformada sentença em razão da prescrição aquisitiva (usucapião), uma vez que aludido argumento jurídico não apresentado oportunamente.

Desse modo, mantendo os benefícios da justiça gratuita deferido na parte final da sentença recorrida, conheço, em parte, do recurso e passo ao exame da argumentação remanescente –
“
nulidade da adjudicação em Arrolamento de Bens
em função da não citação”
.

A Constituição Federal assegura o direito à propriedade (inc. XXII art. 5º) e o direito ao uso, gozo e disposição da coisa é assegurado pelo Código Civil ao seu proprietário:
“O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”
(art. 1.228 do Código Civil)
.

A reivindicatória é ação real
erga omnes
para o proprietário fundado no domínio buscar a coisa onde e com quem se encontrar como ensina Arnaldo Rizzardo:

“(...)

Esta é uma ação real, exercitável erga omnes, que objetiva a retomada da coisa de quem quer que injustamente a detenha. (...). Segundo é proclamado, ?trata-se de ação do proprietário sem posse contra o possuidor não proprietário, ficando a cargo do primeiro a prova do seu domínio e a posse injusta do segundo.

Decorre ela da parte final do art. 1.228 do Código, que assegura ao proprietário o direito de reaver os seus bens de quem injustamente os possua. Funda-se no direito de seqüela, armando o titular do domínio de meios para buscar o bem em mãos alheias, retomá-lo do possuidor e recuperá-lo do detentor. Visa o proprietário a restituição da coisa, seja imóvel ou móvel, eis que perdido se encontra o jus possessionis, pedindo que se apanhe e retire a mesma, que se encontra no poder ou na posse de outrem, sem um amparo jurídico.
(In Direito das Coisas, Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 230).

Os requisitos à tutela possessória pela reivindicatória são a adequada individualização da coisa e a prova do domínio e da posse injusta por outrem. Neste sentido orientam precedentes do e. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu (REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/4/2017, DJe de 4/5/2017). 2. Alterar a conclusão do acórdão impugnado a respeito da ausência do requisito relativo à individualização da coisa reivindicada, porque fundado no conteúdo fático-probatório, é insindicável no âmbito desta Corte Superior, em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido”.
(AgInt no AREsp n. 2.299.457/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023 – destaquei).

.
.......................................................................................................

“PROCESSO CIVIL. DIREITOS REAIS. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REINVINDICATÓRIA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. VAGA NA GARAGEM. COISA REIVINDICANDA NÃO INDIVIDUALIZADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ação reivindicatória (art. 1.228 do CC), fundada no direito de sequela, outorga ao proprietário o direito de pleitear a retomada da coisa que se encontra indevidamente nas mãos de terceiro, tendo como requisitos específicos: (i) a prova do domínio da coisa reivindicanda; (ii) a individualização do bem; e (iii) a comprovação da posse injusta.
2. Em condomínio edilício, a vaga de garagem pode ser enquadrada como: (i) unidade autônoma (art. 1.331, § 1º, do CC), desde que lhe caiba matrícula independente no Registro de Imóveis, sendo, então, de uso exclusivo do titular; (ii) direito acessório, quando vinculado a um apartamento, sendo, assim, de uso particular; ou (iii) área comum, quando sua fruição couber a todos os condôminos indistintamente. 3. A via da ação reivindicatória não é franqueada àquele que pretende obter direito exclusivo de vaga no estacionamento, quando este, na verdade, configura direito acessório da unidade autônoma ou área de uso comum, uma vez que, nessas hipóteses, inexiste requisito essencial ao seu ajuizamento, qual seja, a individualização do bem reivindicando. 4. No caso em exame, as vagas na garagem encontram-se na área comum do edifício ou são acessórias aos apartamentos, a depender do que regula a convenção do condomínio, o que se torna ainda mais evidente ante a ausência de matrícula autônoma no Registro de Imóveis, descabendo, por isso, o manejo da ação reivindicatória. 5. Recurso especial provido”.
(REsp n. 1.152.148/SE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/8/2013, DJe de 2/9/2013 - grifei).

Cabe destacar que a propriedade se prova mediante o título de aquisição registrado.

No caso dos autos, observa-se a existência de comprovação de titularidade do domínio sobre a coisa reivindicada, eis que a autora/apelada juntou documentos hábeis a tal demonstração.

Não há que se falar
“em nulidade da adjudicação em Arrolamento de Bens em função da não citação”
, uma vez que inexiste, na hipótese, o direito real do recorrente, pois para o exercício do direito de preferência, nos termos do art. 33, é necessária a averbação do contrato de locação na matrícula do imóvel.

No caso dos autos, não se vislumbrou averbação do contrato de locação, assinado por duas testemunhas, na matrícula do bem no Cartório de Registro de Imóveis, razão pela qual o locatário não cumpriu os requisitos previstos para concretização ao direito de preferência.

Por tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso, na parte conhecida.

Nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, condeno o apelante ao pagamento de honorários recursais, que majoro em 1% (um por cento) do valor da causa, suspensa sua exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

É o voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 18/10/2024